Tribunal: TJDFT
Processo: 0046664-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. SISTEMA “POOL” DE LOCAÇÃO. OBSERVÂNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PLURALIDADE DE RÉUS. ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88.
2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Uma vez que a Ré figurou expressamente na qualidade de vendedora no contrato firmado entre as partes e que constou, em cláusula da avença, que o preço total foi pago pela compradora a ela, não há como afastar a responsabilidade solidária da Apelante pela mora contratual, sendo parte legítima para responder pela demanda indenizatória.
4. A indenização a título de lucros cessantes deve observar o sistema “pool” de locação quando a compradora aderiu a esse sistema no contrato de compra e venda do imóvel.
5. Em se tratando de casos de responsabilidade da promitente vendedora por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida.
6. Diante da existência de pluralidade de Rés, citadas em datas distintas, deve-se considerar, para fins do termo inicial de incidência dos juros moratórios, a data da última citação válida.
7. Ante a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, incide o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, devendo-se observar as vitórias e derrotas da parte autora e da parte ré.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.